Tribunal: TJPA
Processo: 0803628-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803628-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIANE DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATRASO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. MULTA LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a abstenção de descontos referentes a 04 (quatro) parcelas mensais de empréstimo consignado no valor de R$ 197,94 (cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) que a Agravada afirma já terem sido quitadas.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a Recorrida demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois carreou aos autos contracheques em que há o desconto das quatro últimas parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 197,94 (cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme documentos acostados aos autos da ação (Num. 14509510 - Pág. 11/14).

3. A alegação do Recorrente de que a cobrança está sendo realizada pelo fato de o pagamento das parcelas ter ocorrido fora do prazo somente poderá ser melhor elucidado no decorrer da instrução processual, uma vez que não há comprovação de tal circunstância no presente recurso.

4. A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC, o que se mostra cabível ao caso dos autos, não havendo o que modificar no valor de R$ 200,00 por cada novo desconto efetuado e R$ 100,00 por dia de descumprimento, em caso de não retirada da negativação, uma vez que não ultrapassam os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de limitação da multa diária, já que foi estipulada sem limitação e, se assim permanecer, poderá ultrapassar a sua finalidade de coerção e do próprio bem jurídico tutelado. Multa diária limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0803628-02.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por BANCO BMG SA contra ELIANE DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0800181-38.2019.8.14.0033 - PJE) ajuizada pela Agravada
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, em um juízo de cognição sumária , verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material (fumus boni iuris), além do perigo de dano (periculum in mora), e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO a tutela antecipada de urgência para determinar que o requerido, BANCO BMG SA suspenda a cobrança do valores aqui discutidos, , oriundo do contrato de empréstimo de nº 187664466, em nome do Sra. ELIANE DO SOCORRO BEZERRA DE SOUZA, até a decisão final da presente demanda.

Em caso de descumprimento, estipulo multa no valor de R$ 200,00 por cada desconto efetuado em desacordo com a presente decisão a ser revertida em favor da requerente. Deverá também ser retirado imediatamente o nome da requerente dos cadastros de restrição de crédito, sob pena da multa diária de R$100 reais por dia de atraso.

Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do NCPC, pois este magistrado entende nãos ser possível neste momento a conciliação entre as partes. Ademais, não haverá qualquer prejuízo às partes, pois o Código de Processo Civil admite a conciliação ou mediação em qualquer fase processual, a exemplo do disposto no artigo 359 do NCPC. (...)

Em suas razões (
Num. 2989840 - Pág. 1/14), o Agravante sustenta a inexistência de
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência deferida em favor da Agravada; Que o contrato de empréstimo é regular e foi celebrado com a autonomia de vontade das partes, não tendo sido constatadas irregularidades nas cobranças questionadas pela Recorrida, pois a cobrança decorre do fato de o pagamento das parcelas ter ocorrido fora do prazo de vencimento. Por fim, aduz que as multas arbitradas para o caso de descumprimento da decisão extrapolam o limite da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não possuem limitação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e após, o provimento do recurso.

O recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, cabendo-me relatar o feito após redistribuição, por se tratar de ação que envolve descontos na remuneração de servidor público.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para estabelecer o limite da multa diária até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a abstenção de descontos referentes a 04 (quatro) parcelas mensais de empréstimo consignado no valor de R$ 197,94 (cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) que a Agravada afirma já terem sido quitadas.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a Recorrida demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois carreou aos autos contracheques em que há o desconto das quatro últimas parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 197,94 (cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme documentos acostados aos autos da ação (Num. 14509510 - Pág. 11/14).

Por outro lado, a alegação do Recorrente de que a cobrança está sendo realizada pelo fato de o pagamento das parcelas ter ocorrido fora do prazo somente poderá ser melhor elucidado no decorrer da instrução processual, uma vez que não há comprovação de tal circunstância no presente recurso.

Ademais, não prospera o argumento do Recorrente de que a Agravada não demonstra o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, isso porque os descontos foram realizados diretamente em sua conta salário, havendo portanto, restrição que recai sobre verba de natureza alimentar, o que demonstra a urgência da medida pretende pela Agravada.

Desta forma, neste momento processual, deve prevalecer a decisão agravada, ante a probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados pela Agravada. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - QUITADO O DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do novo CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presentes esses requisitos, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000190216184001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019) (grifos nossos).

Agravo de instrumento. Revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenizatória.
Tutela de urgência indeferida. Alegação de cobrança indevida de empréstimo já quitado, inclusive, em valores superiores. Demonstração dos moldes em que se deu a contratação que cabe a quem realizou os descontos impugnados. Suspensão dos descontos em conta corrente. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores. Concessão de liminar para determinar que o banco abstenha-se de proceder a novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 limitada a R$10.000,00. Tutela de urgência deferida. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22719563420188260000 SP 2271956-34.2018.8.26.0000, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 19/12/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifos nossos).

Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC, o que se mostra cabível ao caso dos autos, não havendo o que modificar no valor de R$ 200,00 por cada novo desconto efetuado e R$ 100,00 por dia de descumprimento em caso de não retirada da negativação, uma vez que não ultrapassam os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de limitação da multa diária, já que foi estipulada sem limitação e, se assim permanecer, poderá ultrapassar a sua finalidade de coerção e do próprio bem jurídico tutelado.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DOS DESCONTOS.
MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO.
Conjunto probatório que indica, a priori, a verossimilhança das alegações autorais e a existência de periculum in mora. Recurso interposto contra decisão que deferiu medida antecipatória dos efeitos da tutela, para o fim de limitar os descontos efetuados a título de empréstimos consignados, ao montante de 30% do salário mensal do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 por desconto indevido, que se realize após a intimação da decisão objeto do agravo, vez que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Incidência dos verbetes nºs 200 e 295, da súmula desta Corte Estadual.
Limitação do valor da astreinte arbitrada ao teto de R$10.000,00, haja vista a finalidade da aplicação da multa pecuniária. Recurso a que se dá parcial provimento
.

(TJ-RJ - AI: 00062156020188190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 10/07/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA FIXADA NA DECISÃO AGRAVADA. I. Evidenciados, in casu, os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, no ponto em que deferiu a tutela de urgência requestada pela autora/agravada, de modo a suspender os descontos efetuados pelo réu/agravante em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado. II. O prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação mostra-se exíguo, sendo razoável a sua dilação para 30 (trinta) dias, tempo suficiente para que o credor informe à fonte pagadora sobre a decisão judicial e conclua as medidas burocráticas pertinentes. III.
Nos termos do art. 537 do CPC, figura-se plenamente lícita e necessária a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante. IV. Na espécie, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente por se tratar o agravante de instituição financeira com amplos poderes econômicos. V. Constatada a ausência de limitação temporal para a incidência das astreintes, reputo adequada a fixação de sua periodicidade em 30 (trinta) dias-multa, até o limite do valor da obrigação principal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06755446720198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020) (grifos nossos)

Assim, diante da ausência de limitação temporal, o recurso deve ser parcialmente provido para que a multa diária seja limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021